Tribunal: TJES
Processo: 5012988-93.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012988-93.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO BRAGA FIUZA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. OFERTA E CONTRATAÇÃO REALIZADAS POR PREPOSTO VIA APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). VINCULAÇÃO DA FORNECEDORA À OFERTA (ART. 30 DO CDC). COBRANÇA DE FATURAS EM VALOR SUPERIOR AO PACTUADO. BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA UTILIZADA PARA TRABALHO (VENDEDOR AMBULANTE). INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. TESE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/95).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
(ID 18718447) contra a sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 18718441), que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por LUCIANO BRAGA FIUZA.

Na exordial, a parte autora narrou que contratou um plano de telefonia da operadora, mediante tratativas pelo aplicativo WhatsApp com um atendente de nome "João", pelo valor mensal de R$74,22. Relatou que, a despeito de ter realizado o pagamento por cerca de três meses, a internet não funcionava adequadamente e, surpreendentemente, descobriu que seu nome havia sido negativado pela requerida.

Aduziu ainda que se dirigiu à loja física e foi informado que o valor real do seu plano seria de R$143,56 e que os débitos estavam em aberto. Por atuar como vendedor ambulante, afirmou que o bloqueio da linha (27) 99816-4038 trouxe grandes transtornos e perda de vendas diárias. Postulou o restabelecimento da referida linha, o ressarcimento de R$222,66 e indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

O juízo de origem (ID 18718441) reconheceu a falha na prestação do serviço, declarou a inexigibilidade das cobranças além do valor ofertado pelo preposto, determinou o restabelecimento da linha telefônica e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente recurso (ID 18718447) sustentando, em síntese, a legitimidade das cobranças faturadas, o exercício regular de direito na negativação do nome do autor, a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos morais indenizáveis, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e das insurgências recursais, entendo que as razões suscitadas pelo Recorrente, ora parte Exequente, não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que consagra a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC) e a vinculação da oferta (art. 30, CDC), além da inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC).

Partindo dessa premissa, a tese recursal da operadora se funda, essencialmente, na suposta legalidade das cobranças no valor de R$143,56 e no consequente exercício regular de direito ao negativar o recorrido.

Todavia, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório processual (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC). A parte autora, por outro lado, demonstrou de forma inequívoca
– por meio de prints de conversas de WhatsApp com o preposto da empresa ("João") e comprovantes de pagamento –
que o serviço de fato lhe foi ofertado e contratado pelo valor de R$74,22.

As alegações de que o plano contratado era diverso carecem de lastro probatório mínimo, evidenciando grave falha na prestação do serviço e conduta abusiva da operadora ao cobrar valores em dobro, bloqueando indevidamente a linha telefônica que servia como instrumento de trabalho do autor (vendedor ambulante).

Dessa forma, filio-me ao juízo de origem e rejeito a tese de exercício regular de direito.

Por conseguinte, a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, quando fundada em débito inexigível oriundo de falha do próprio fornecedor, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que prescinde de prova do prejuízo efetivo, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange ao
quantum
indenizatório, observo que r. sentença o fixou em patamar que atende rigorosamente aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que a quantia arbitrada cumpre sua dúplice finalidade: compensar o ofendido pelo abalo de crédito e pelo período em que ficou privado de seu instrumento de trabalho, bem como penalizar a fornecedora, desestimulando a reiteração da prática lesiva.

Afasto, assim, o pleito de minoração.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)